Tribunal: TJDFT
Processo: 0708045-07.2024.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PESSOA IDOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, apesar de reconhecer a inexistência de vínculo jurídico com a entidade ré e condená-la à restituição em dobro de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 1.000,00. A parte autora requereu a condenação da ré por danos morais e a majoração dos honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente configuram dano moral indenizável; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados por equidade, considerando o baixo valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A realização de descontos mensais indevidos em benefício previdenciário, sem autorização e sem vínculo jurídico com a entidade ré, compromete diretamente a subsistência da autora, pessoa idosa e hipossuficiente, e viola sua dignidade, configurando dano moral indenizável nos termos do art. 5o, X, da CF/1988 e do art. 186 do Código Civil.
4. A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, além de garantir o caráter pedagógico da sanção; na hipótese, é adequada a fixação no valor de R$ 3.000,00.
5. A fixação de honorários advocatícios deve, como regra, observar os percentuais estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC; entretanto, nas hipóteses excepcionais previstas no § 8o, como quando o proveito econômico for irrisório, admite-se a fixação por equidade.
6. Considerando que o valor da condenação foi de apenas R$ 620,34, seria inadequada a fixação dos honorários por percentual, sob pena de desvalorização do trabalho profissional, sendo legítima sua fixação por equidade no valor de R$ 2.000,00, em consonância com o entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A realização de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e hipossuficiente, sem autorização e sem vínculo jurídico com a entidade que realizou o desconto, configura dano moral indenizável por violar a dignidade da pessoa humana.
2. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível quando o valor da condenação ou o proveito econômico for irrisório, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, para evitar aviltamento da remuneração profissional.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 186; CPC, art. 85, §§ 2o, 6o-A e 8o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.877.883/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022, Tema Repetitivo 1.076; STF, RE 1.140.005/RJ, j. 07.10.2020, Tema 1.002; TJDFT, Acórdão 1816088, 5a Turma Cível, j. 15.02.2024; TJDFT, Acórdão 1808328, 1a Turma Cível, j. 24.01.2024; TJDFT, Acórdão 1814120, 7a Turma Cível, j. 07.02.2024.